Tribunal: TJDFT
Processo: 0723165-94.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA VEÍCULO. VÍCIO OCULTO. COMPROVADO. DEVER DE REPARAR. DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Cinge-se a controvérsia em analisar eventual ocorrência de vício redibitório no negócio entabulado entre as partes, bem como na reparação do dano material decorrente de tal vício.

2.A ré-apelante declara que ocorreram dois negócios distintos, além de alegar desconhecer o estado do bem no momento da transferência do DUT.

3.O artigo 445, §1o, do Código Civil dispõe que: Quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido mais tarde, o prazo contar-se-á do momento em que dele tiver ciência, até o prazo máximo de cento e oitenta dias, em se tratando de bens móveis; e de um ano, para os imóveis.

4.Restou comprovado nos autos que a ré- apelante teve contato frequente, direto e pessoal com o autor, comprador do veículo, e não o alertou sobre os defeitos existentes no bem, restando demonstrada sua participação ativa no negócio celebrado. 4.1 Assim, os documentos presentes nos autos demonstram que diante das acusações recíprocas entre a ré apelante e o segundo réu, é possível verificar que houve uma associação para realizar a venda do veículo a preço de mercado ao autor, sem comunicar os vícios ocultos dos quais os réus estavam cientes.

5. Recurso conhecido e não provido.